Tribunal: TJSP
Processo: 2197226-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Acolhimento para reconhecer a inconstitucionalidade dos juros moratórios previstos pela LE 13.918/09.
MULTA PUNITIVA – Caráter não confiscatório – Multa equivalente a 100% do valor do crédito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Honorários devidos – Parcial acolhimento da exceção - Precedentes do STJ e desta Câmara – Recurso parcialmente

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Acolhimento para reconhecer a inconstitucionalidade dos juros moratórios previstos pela LE 13.918/09.
MULTA PUNITIVA – Caráter não confiscatório – Multa equivalente a 100% do valor do crédito.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Honorários devidos – Parcial acolhimento da exceção - Precedentes do STJ e desta Câmara – Recurso parcialmente provido.